Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715668-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GONCALVES RIOS AGRAVADO: CENTRO RURAL DE REABILITACAO EM NEUROLOGIA INFANTIL LTDA, UGLEIZER REGIS SOUZA DINIZ, PAULO REGIS TAVORA DINIZ JUNIOR, ANGELICA AVILA MIRANDA, GILDOMAR SANTOS CRUZ JUNIOR, CLEIDER MACHADO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursão e concessão de efeito suspensivo, interposto por WELLINGTON GONCALVES RIOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do processo n. 0775998-73.2024.8.07.0016, estabeleceu como critério de apuração o do balanço de determinação, nos seguintes termos (ID 230157514, na origem): [...] 2 Do Saneamento propriamente dito A delimitação da presente ação apenas à apuração de haveres já foi objeto de decisão anterior. Dessa forma, ressalto que o processo encontra-se delimitado a esta questão, de modo que o feito será saneado considerados os limites já estabelecidos. Defende o autor que deva ser a data do trânsito em julgado da presente ação, nos termos do art. 605, IV, do CPC. As rés, por outro lado, defendem a data do trânsito em julgado da sentença que decretou o divórcio, ocorrido em 04/09/2023. Nos termos do art. 600, é possível ao ex-cônjuge ou ex-companheiro requerer a apuração de haveres, em relação à sua parte na cota social pertencente ao(à) sócio(a) com o qual mantinha o casamento ou convivência. Art. 600. A ação pode ser proposta: Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio. No caso concreto, tendo em vista que a comunhão de vida estabelecida pelo casamento se encerrou com o trânsito em julgado da sentença que decretou o divórcio, ocorrido em 04/09/2023, considero esta data como marco para a apuração dos haveres do autor. O autor defende a adoção do fluxo de caixa descontado, com avaliação de goodwill, perpetuidade e ativos intangíveis; as rés o balanço patrimonial, conforme art. 1.031 do CC. Conforme Araken de Assis, “(...) A apuração do valor da quota e, consequentemente, o pagamento da parte que incumbe ao antigo cônjuge ou companheiro(a) do sócio, observará as diretrizes do art. 1.031 do CC, examinadas no caso de morte.” (Dissolução parcial e total das Sociedades - 2a Edição, p. 143) Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. § 1 o O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. § 2 o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário. (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) Nessa linha, deve ser obedecido o art. 606, CPC\2015, Art. 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. O contrato social vincula os sócios, dessa forma, os direitos patrimoniais a que possui direito o autor e que se encontram vinculados à condição de sócia de sua ex-cônjuge, igualmente vinculam-se ao contrato social. Não é possível se compreender por intervenções heterônomas no contrato social, decorrentes das relações conjugais dos sócios, de modo a produzir uma mudança na natureza do patrimônio decorrente da apuração do valor da cota social. Entender de forma contrária, além de estimular comportamentos oportunistas e desleais, colocariam em risco a própria atividade econômica. Assim, os haveres devem ser apurados com base no o balanço patrimonial, conforme artigos 1.031, do CC/2002, e 606, CPC/2015. O autor requer a apresentação de documentos adicionais. Argumentam as rés que não há obrigação adicional, pois os documentos relevantes já teriam sido considerados na apuração feita. Cabe à sociedade empresária encontrar-se de posse dos documentos contábeis e regularmente apresenta-los, quando determinado pelo juízo, por ocasião da apuração de haveres, nos termos do que prevê o CC/02 e o CPC/2015: CC: Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. § 1 o O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes, ou de ambas, sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, para deles se extrair o que interessar à questão. § 2 o Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame, perante o respectivo juiz. Art. 1.192. Recusada a apresentação dos livros, nos casos do artigo antecedente, serão apreendidos judicialmente e, no do seu § 1 o , ter-se-á como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros. Parágrafo único. A confissão resultante da recusa pode ser elidida por prova documental em contrário. CPC: Art. 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo: I - na liquidação de sociedade; II - na sucessão por morte de sócio; III - quando e como determinar a lei. Art. 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Tal regramento aplica-se ao caso em questão. Assim, cabe à sociedade apresentar referidos documentos, bem como o ônus da prova decorrente da apresentação dos documentos necessários à apuração de haveres, pois se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC. Alega o autor que a inclusão da filial “VILA” trata-se de ativo relevante, com benfeitorias e impacto direto no valuation; para as rés não há reconhecimento de relevância ou de omissão relevante no valuation. Alega o autor a existência de vínculo com o Grupo Neuromaster, com estrutura, sócios e sede comuns. As rés alegam que a empresa não integra grupo econômico e atua de forma autônoma e independente. Tais questão controvertidas dependem de análise técnica e serão objeto do laudo pericial. Assim, consideradas divergências entre as partes em relação ao valor dos haveres, bem como, fixadas a data base de 04/09/2023, a adoção do balanço patrimonial e a necessidade de se verificar a pertinência da inclusão da filial “VILA” na avaliação e existência de vínculo entre a sociedade requerida e o Grupo Neuromaster, verifico a necessidade de realização da perícia contábil, motivo pelo qual, defiro o pedido de prova pericial. O pagamento dos honorários periciais será rateado na proporção das cotas sociais de cada sócio. 1. Por conseguinte, à secretaria para diligenciar quanto à existência de experto idôneo apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta. 2. Com a indicação do expert, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, indicarem assistente técnico e/ou arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, nos termos do art. 465, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Após, intime-se o perito novamente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, currículo, com comprovação de especialização, e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do art. 465, §2o, do CPC. Para a elaboração do balanço de determinação (tal como determinado nesta decisão), o perito deve ter como ponto de partida a documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc). Considerada a adoção do método de do balanço de determinação e com base nos documentos da empresa, o perito deve verificar a pertinência da inclusão da filial “VILA” na avaliação e existência de vínculo entre a sociedade requerida e o Grupo Neuromaster. Caso em que deverá considerar tais pontos na avaliação da sociedade. Se o perito, utilizando o seu conhecimento técnico, entender que tal documentação contábil apresentada encontra-se regular, completa e for digna de credibilidade, seu trabalho pode ser executado simplesmente em face das informações constantes de tais documentos. Isto porque, o balanço de determinação é o balanço especial elaborado para determinada data específica (a da retirada do sócio dos quadros sociais) a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Sendo este digno de fé, o perito está dispensado de realizar uma auditoria na empresa. Contudo, se for exibida contabilidade incompleta, ou se o perito tiver dúvidas acerca da credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar outros documentos complementares para a formação da sua convicção e conclusão dos seus trabalhos. Assim, poderá solicitar extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas dentre outros documentos. Nesses casos, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências na contabilidade apresentada, o perito pode inclusive, com base em outros documentos e/ou na sua técnica, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Por fim, somente naqueles casos em que o perito concluir que a elaboração do balanço de determinação restou impossibilitada em face dos documentos de que dispõe, é que o perito poderá (ou deverá, como forma de cumprir a sua tarefa) se utilizar de outros métodos para determinar o valor da empresa. Neste caso, extremo, não se descarta a realização de uma auditoria na empresa, a fim de determinar o seu valor. Apresentam-se então, 3 possibilidades: i) o perito atesta a credibilidade da documentação contábil da empresa e elabora o balanço de determinação apenas fundado em tais documentos; ii) o perito entende incompleta ou inconsistente a documentação contábil que lhe foi apresentada, e solicita documentos complementares para a elaboração do seu trabalho; e iii) o perito conclui pela impossibilidade de elaborar o balanço de determinação pelos documentos que lhe foram apresentados e utiliza-se de outros métodos para determinar o valor da empresa. É evidente que para cada uma dessas 3 possibilidades será exigido um esforço diferente do perito. Se os trabalhos puderem ser elaborados apenas pela análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), a tarefa do perito será mais facilitada; se for necessária a aferição da contabilidade da empresa com documentos complementares (2a hipótese), o perito será mais exigido do que na primeira hipótese; por fim, se após a análise de toda a documentação, o perito concluir pela necessidade da utilização de outros métodos para a avaliação da empresa (3a hipótese), inclusive uma eventual auditoria, sua tarefa será muito mais árdua. E, o valor dos honorários do perito deverá ser adequado e proporcional ao grau de esforço que foi exigido para elaboração do seu trabalho. Nesse sentido, se para atingir o objetivo que dele se espera (estimar os haveres do sócio retirante), o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo. Ou seja, se o perito puder executar os seus trabalhos pela simples análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), não deverá solicitar documentos complementares (2a hipótese) ou utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). E, se o perito puder executar os seus trabalhos pela aferição da documentação contábil com outros documentos complementares (2a hipótese), não deverá utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). O que se verifica, portanto, é que quando da elaboração da proposta de seus honorários periciais, o perito não sabe ao certo o quanto será exigido para a conclusão dos seus trabalhos. É que, somente após a análise de toda a documentação contábil da empresa, o perito poderá concluir pela possibilidade de elaboração do balanço de determinação pela simples análise dos mencionados documentos (1a hipótese), ou pela necessidade de sua complementação (2a hipótese). E, somente após estas duas fases poderá concluir pela necessidade da utilização de outro método (3a hipótese). Ante o exposto, entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares. 4. Com a proposta, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de homologação (art. 465, §3o, do CPC). 5. Após, tornem os autos conclusos. (Grifo nosso) Nas razões do recurso (ID 71041225), o agravante se insurge contra a decisão que determinou a avaliação da sociedade “Neuromaster Specially” pelo método do balanço de determinação, com base nos documentos contábeis da empresa, para apuração dos haveres do agravante. O agravante alega que a decisão incorre em equívoco técnico-jurídico ao determinar que a apuração dos haveres se realize exclusivamente com base no balanço de determinação previsto no art. 606 do Código de Processo Civil. Argumenta que, embora tal método possua respaldo normativo como critério supletivo na ausência de estipulação contratual, sua aplicação literal, descontextualizada das especificidades do caso concreto, compromete a efetividade da prestação jurisdicional e viola os princípios da equidade, do contraditório e da justa liquidação da participação societária. Sustenta que a metodologia contábil pura é incompatível com a finalidade da norma do art. 606 do CPC, que determina que a avaliação patrimonial deva refletir o “preço de saída” dos ativos e passivos, ou seja, seus respectivos valores de mercado. Assevera que a sociedade empresária agravada é empresa consolidada no mercado, com sólida reputação no setor de saúde pediátrica e vasta clientela ativa em atendimento, fatores que reforçam ainda mais seu posicionamento competitivo e sua capacidade de geração recorrente de receitas. Assim, aduz que a realidade da sociedade empresária exige um critério de avaliação que vá além da dimensão puramente contábil. Defende que a única metodologia capaz de refletir com fidedignidade o valor real da empresa é o fluxo de caixa descontado (FCD), que projeta a geração futura de caixa da empresa com base em premissas operacionais e econômicas realistas, atualiza esses fluxos com taxas de desconto compatíveis com o risco do negócio e incorpora, na composição do valor patrimonial, ativos que não constam da contabilidade societária, como know-how, reputação, fidelização de pacientes e valor de marca. Nesse cenário, postula, em caráter liminar, a concessão de tutela recursal de urgência para determinar a imediata suspensão da perícia técnica contábil designada nos autos de origem, diante da adoção de metodologia inadequada à realidade da sociedade agravada, evitando-se a produção de prova tecnicamente viciada e de difícil reversão. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a apuração dos haveres com base no balanço de determinação e em registros contábeis unilaterais, preservando a utilidade da prestação jurisdicional e prevenindo dano irreversível à esfera patrimonial do agravante. No mérito, requer o provimento recurso, com a reforma da decisão agravada, “a fim de que a apuração dos haveres se dê mediante perícia contábil judicial imparcial, com utilização do método do fluxo de caixa descontado, técnica mais adequada à realidade operacional e patrimonial da sociedade agravada, notadamente por sua forte composição intangível, estrutura em funcionamento e projeção econômica”. Preparo recolhido (ID 71043214) É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Art. 1.015 do CPC, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que estabelece o critério a ser adotado na realização da perícia contábil para apuração de haveres, não está contemplada no rol de decisões agraváveis, razão pela qual não há como se conhecer do presente recurso. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do Art. 1.015 do CPC, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da taxatividade mitigada. Necessário que se entenda, para fins de incidência da tese da taxatividade mitigada, pela configuração da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", circunstância esta não verificada no presente caso. Para além da adoção do critério previsto na Lei (Art. 606 do CPC e Art. 1.031 do CC), o Juízo de origem ressalvou, na decisão agravada, a possibilidade de uso de outro método caso necessário, a critério do perito judicial, para determinação do valor da empresa. Não desponta a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, quando poderá ser revista a sentença caso, realizada a perícia conforme avaliação do perito, reste evidenciado que houve insuficiência e/ou inadequação da prova produzida e que isso ensejou prejuízo ao ora agravante. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Art. 1.015, do CPC, tampouco na tese fixada pelo STJ, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator